Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724657-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN MATEUS NERES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, LAD. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Mantém-se a pena-base fixada, se o magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 2. Afasta-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, se tal circunstância não vem descrita na denúncia. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base fora fixada em patamar desproporcional, pois a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima cominada ao delito implica em um aumento de 10 (dez) meses, não 12 (doze) meses, como se deu no cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal e a irresignação atinente à apuração da dosimetria da pena. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora fixou a reprimenda definitiva no mínimo legal. O recorrente, por sua vez, sustenta que houve um incremento desproporcional da pena. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009